Tribunal: TJMT
Processo: 0018641-76.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018641-76.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0002-30 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor total de R$ 10.000,00, e a correspondente inscrição em dívida ativa. A apelante sustenta a nulidade da penalidade, alegando ausência de lesão ao consumidor, violação a princípios administrativos e desproporcionalidade na aplicação da sanção, pleiteando a anulação da multa ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT; e (ii) avaliar a proporcionalidade do valor da multa aplicada à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT seguiu o devido processo legal, com regular notificação da empresa, apresentação de defesa e decisão fundamentada, em conformidade com o Decreto nº 2.181/1997 e o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão administrativa descreve adequadamente a infração cometida, indicando a conduta lesiva ao consumidor e as razões para a imposição da multa, não havendo vícios ou nulidades que justifiquem a anulação do ato.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova em contrário pela apelante.

O controle jurisdicional sobre penalidades administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito do ato administrativo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação das multas observou os critérios legais, considerando a gravidade da infração, os danos causados ao consumidor e a capacidade econômica da empresa, não se revelando desproporcional ou irrazoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT é válido quando observado o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito do ato administrativo sancionador, limitando-se ao controle da legalidade do procedimento.

A multa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios do art. 57 do CDC, e sua função pedagógica e punitiva não exige correspondência com vantagem auferida pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.109.151, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda. contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0018641-76.2013.8.11.0041, que tramitou perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, em face do Estado de Mato Grosso.

O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade e exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, bem como das correspondentes CDAs, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a multa foi imposta de forma arbitrária, pois já havia apresentado defesa escrita tempestiva no processo administrativo, de modo que a ausência em audiência de conciliação não poderia, por si só, justificar a penalidade; (ii) que não houve qualquer lesão ao sistema de proteção ao consumidor, já que a reclamação restou arquivada como “não fundamentada”; (iii) que a decisão administrativa desconsiderou os documentos apresentados e não observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade; (iv) que, subsidiariamente, o valor da multa deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros legais e constitucionais.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, anulando-se a multa aplicada. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da penalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda. contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0018641-76.2013.8.11.0041, que tramitou perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a autora buscava a anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo nº 0108-003.748-2, que resultou em penalidade superior a R$ 18.000,00, e cuja inscrição em dívida ativa se deu por meio das CDAs nºs 20131860 e 20131858.

Alegou, em síntese, que não houve lesão ao consumidor nem obtenção de vantagem econômica, além de sustentar a desproporcionalidade da sanção aplicada.

Extrai- se dos autos que a penalidade aplicada pelo Procon Estadual é proveniente do procedimento administrativo nº 0118003.748-2, decorrente de reclamação do consumidor referente a vícios de qualidade no automóvel adquirido que gerou vários danos a reclamante.

Os documentos juntados evidenciam que o processo administrativo conduzidos pelo Procon/MT seguiu todas as etapas procedimentais previstas na legislação aplicável, especialmente no Decreto nº 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Consta que o apelante foi devidamente notificado em todas as fases, tendo apresentado defesa administrativa, de modo que o órgão decidiu em conformidade com o devido processo legal.

Ademais, a decisão administrativa está devidamente fundamentada, contendo descrição clara das condutas infracionais de desrespeito às determinações e convocações do órgão consumerista, da norma violada e da penalidade aplicada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, resultando na multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.000, 00 (quatro mil reais).(id. 284764897 – p. 40)

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca de irregularidade, ônus que caberia à apelante, mas que não foi cumprido.

Dessa forma, não há elementos nos autos que demonstrem vícios ou nulidades nos processos administrativos. Pelo contrário, verifica-se que os procedimentos seguiram rigorosamente as normas aplicáveis, assegurando à parte o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, cabe reforçar que o controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos de multa aplicadas pelo PROCON se limita à análise da regularidade do procedimento administrativo em si, vale dizer, se foram fielmente observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB), sendo vedada ao Poder Judiciário, sob pena de malferimento do princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes (art. 2º, CRFB), a incursão no mérito do ato administrativo, ou seja, analisar a reclamação consumerista para averiguar se a empresa possui ou não responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo consumidor."
(REsp n. 2.109.151, Ministro Mauro Campbell Marques, DJEN de DJe 13/12/2023.)

Assim, os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT não apresentam qualquer irregularidade que justifique a sua nulidade.

Diante disso, rejeito a alegação de irregularidade nos processos administrativos e mantenho sua plena validade.

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é do que o exercício do poder de polícia, com o propósito de desestimular a repetição de condutas infrativas, garantindo o cumprimento das normas de proteção ao consumidor.

Contudo, não assiste razão à apelante no que se refere à desproporcionalidade das multas aplicadas. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso, ficou evidenciado o vício da qualidade e os danos ocasionados ao consumidor, e as sanções impostas respeitam os limites previstos no artigo 57 do CDC e observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A capacidade econômica da recorrente, empresa concessionária, foi devidamente considerada para a fixacão das multas, as quais não se revelam desarrazoadas frente à gravidade da infração e ao objetivo punitivo e pedagógico da sanção.

A multa consumerista visa desestimular condutas lesivas à coletividade e não se confunde com o valor da vantagem econômica eventualmente auferida.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025